Tribunal: TJMT
Processo: 1019496-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019496-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ALVO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 27.154.436/0001-91 (AGRAVANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (AGRAVADO), TATIANA PROCOPIOU CASAL - CPF: 841.541.101-44 (AGRAVANTE), CEDROS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 24.764.573/0001-50 (AGRAVADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - CPF: 830.773.832-68 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DA TESTEMUNHA
–
TESTEMUNHA INTIMADA 02 (DUAS) VEZES E NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA
–
BUSCA DA VERDADE REAL
–
PEDIDO DE CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – FORMALISMO EXCESSIVO EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese exista o aspecto formalista do Direito, existe uma tendência progressista que visa à efetividade do processo, a saber, a realização da Justiça no seu sentido mais amplo, a exemplo disso temos o atual Código de Processo Civil.

Observado que a referida testemunha fora intimada 02 (duas) vezes para comparecimento em audiência, e não compareceu, havendo de ser forte o argumento de coação de testemunha, evidente, assim, que se a sentença pode se fundar na ausência de provas capaz de desconstituir os fatos alegados pelo agravado, caracterizado está o cerceamento de defesa, bem como o Princípio da busca da verdade real.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019496-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ALVO ASSESSORIA LTDA e TATIANA PROCOPIOU CASAL

AGRAVADOS: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM e CEDROS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ALVO ASSESSORIA LTDA e TATIANA PROCOPIOU CASAL

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Locupletamento Ilícito c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais

(proc. n.
1004916-85.2022.8.11.0041
)
,
a qual indeferiu a oitiva da parte “
Patrícia”
, sob a justificativa de que “
(...) seu depoimento não tem relevância para este juízo, estando suficientemente instruída a lide para permitir o julgamento. o depoimento de pessoa que foi síndica de determinado condomínio não tem relação direta com o objeto da ação, que trata da relação exclusivamente entre a autora e a parte requerida. Posto isso, indefiro o pedido da parte autora. (...)”.

Em suas razões (Id. 179704167), aduz o agravante que a decisão singular cerceou o seu direito de ampla defesa e contraditório, destacando que a oitiva da testemunha é de essência para a deslinde do feito.

Verbera que “
a parte Agravante diligenciou e descobriu fortes indícios de influência da parte Agravada na ação praticada pela testemunha arrolada, vez que o advogado que a acompanhou até o cartório para lavrar a ata e peticionou os autos em seu favor, além de trabalhar diretamente para o Agravado Miguel Zaim em seu escritório de advocacia, declarou endereço diverso do seu local de trabalho, tentando despitar o seu vínculo direto com o mesmo, por motivos óbvios”.

Aduz que a testemunha Patrícia é síndica do condomínio em que as Agravantes e o Agravado prestam serviços, cliente o qual o Agravado obteve mediante coação, valores indevidos pagos pelas Agravantes, exatamente por conta dessa situação de extorsão.

Pugna pela necessidade de concessão do efeito ativo, ao argumento de resguardar a produção probatória antes que haja a devida prolação da decisão final pela
juíza a quo.

Ausente de preparo, observado a parte ter justiça gratuidade deferida – Id. 179724167.

Liminar deferida – Id. 179772694.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 182987679, em um total de 185 paginas, em síntese, pugnando:

1 – Revogação dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes;

2 – Seja declarada a incompetência do Juízo Cível para análise e julgamento da matéria criminal alegada;

3 – Não seja recebido como prova os documentos produzidos unilateralmente pelos partícipes das Agravantes e de seu causídico;

4 - Seja reconhecido o abuso do direito das Agravantes e de seu causídico, afastando qualquer imunidade civil e profissional, posto que nitidamente extrapolada, condenando-os pela abusividade cometida, e oficiando a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso para tomarem providências acerca dos atos judiciais realizados pelo causídico;

5 - Seja reconhecida a inexistência de suspeição do Juízo de origem, qual seja a 4ª Vara Cível de Cuiabá – Magistrada Vandymara G.R. Paiva Zanolo;

6 - Requer a condenação das Agravantes e seu causídico à aplicabilidade de multa por Litigância de má-fé, por preencher todos os requisitos para aplicabilidade deste instituto, e;

7 - Por fim, a condenação da Agravante em custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, pelo extenso trabalho que suas condutas estão gerando para o judiciário e para a parte contrária;

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023